Tribunal: STF
Processo: HC 113254
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Lei 6.368/1976. Condenação. 3. Pedidos: a) exclusão da majorante do concurso eventual de agentes; b) aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; c) substituição da pena; e d) fixação de regime inicial diverso do fechado. 4. Concessão parcial da ordem pelo STJ. Juízo de origem que não admitiu a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ao fundamento de ser vedada a combinação de normas. 5. Com o julgamento do RE 596.152/SP, o Plenário do STF assentou a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 aos condenados sob a vigência da Lei 6.368/1976. 6. Ordem concedida, de ofício, para remover o óbice à incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na pena imposta pelo crime do art. 12 da Lei 6.368/1976 e determinar ao Juízo de origem que analise se o paciente preenche os requisitos legais da minorante. E, após a fixação da pena, analise a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.